Tribunal: TJSP
Processo: 1004808-18.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
res efetuados até a imissão provisória na posse, e o valor indenizatório final, na base de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004808-18.2013.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

23/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material quanto ao valor indenizatório. Ocorrência.
JUROS MORATÓRIOS. Inaplicabilidade sobre os depósitos realizados nos autos. Incidência sobre a diferença entre a oferta inicial, considerados os depósitos complementares efetuados até a imissão provisória na posse, e o valor indenizatório final, na base de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado.
Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material quanto ao valor indenizatório. Ocorrência.
JUROS MORATÓRIOS. Inaplicabilidade sobre os depósitos realizados nos autos. Incidência sobre a diferença entre a oferta inicial, considerados os depósitos complementares efetuados até a imissão provisória na posse, e o valor indenizatório final, na base de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004808-18.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SEVERINO BENTO DA SILVA e WALKISSE MOURA DA SILVA,
é embargado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004808-18.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 9020
2
Embargos de Declaração Cível no 1004808-18.2013.8.26.0053/50000
Embargtes: Severino Bento da Silva e Walkisse Moura da Silva
Embargado: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Comarca: São Paulo
Voto no 9020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
quanto ao valor indenizatório. Ocorrência.
JUROS MORATÓRIOS. Inaplicabilidade sobre os
depósitos realizados nos autos. Incidência sobre a
diferença entre a oferta inicial, considerados os
depósitos complementares efetuados até a imissão
provisória na posse, e o valor indenizatório final, na
base de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tempestivamente opostos pelo apelado Severino Bento da Silva contra o
acórdão de fls. 404/414, que, nos autos da ação de desapropriação direta
ajuizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô, deu
parcial provimento ao recurso para reduzir a verba honorária, e, de
ofício determinou a incidência dos juros compensatórios apenas sobre a
parcela cujo levantamento não pode ser autorizado judicialmente art.
33, § 2o, Decreto-Lei 3.365/41, incidentes até a data do efetivo
pagamento, bem como o afastamento da incidência de juros moratórios
sobre o valor principal da indenização.
O embargante Severino Bento da Silva sustenta, em
síntese, que em face do provimento dos Embargos de Declaração, no
qual foi suprido o erro material da r. sentença, conforme decisão de fls.
381 dos autos, o valor indenizatório final foi fixado em R$660.185,00,
conforme esclarecimentos do perito de fls. 308/317 e não em
R$627.000,00 como constou no v. acordão. Desse modo, enfatiza que
há diferença entre os valores depositados pela expropriante a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004808-18.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 9020
3
indenização até o momento, R$627.000,00, o valor do laudo Prévio
depositado, e o valor fixado para a indenização R$660.185,00, sobre a
qual deverão incidir juros moratórios, caso não paga pela expropriante.
(fls. 01/03).
Manifestação da parte contrária a fls. 08/09.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos comportam acolhimento diante da
ocorrência de erro material no acórdão.
Assiste razão ao embargante, pois em face do
provimento dos Embargos de Declaração pelo d. Juízo a quo, no qual
foi suprido o erro material da r. sentença, conforme decisão de fls. 381
dos autos, o valor indenizatório final foi fixado em R$ 660.185,00,
conforme esclarecimentos do perito de fls. 308/317 e não R$
627.000,00 como constou no v. acordão. Confira-se:
Vistos.
Recebo os embargos de declaração de fls. 354/357, pois
tempestivos e presentes os requisitos de sua admissibilidade.
No mérito, a irresignação recursal comporta acolhimento,
ante a existência de erro material existente na sentença
proferida, no que tange ao valor da indenização fixada que,
conforme conclusão pericial produzida nos autos às fls.
308/317, indica que o montante indenizatório perfaz R$
660.185,00, e não R$ 627.000,00.
Destarte, JULGO PROCEDENTES os embargos interpostos
pelos réus para, sanando a mácula, fixar que deverá ser
pago aos expropriados o valor de R$ 660.185,00, ficando
hígida a sentença em suas demais disposições.
Intime-se.
Assim, ao contrário do que constou no acórdão, o
depósito integral da indenização não foi realizado antes da imissão na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004808-18.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 9020
4
posse, existindo ainda diferença a ser paga pela expropriante e, por
consequência, a incidência de juros de mora sobre ela.
Desse modo, a incidência dos juros de mora será
sobre a diferença entre a oferta inicial, considerados os depósitos
complementares efetuados até a imissão provisória na posse, e o
valor indenizatório final, na base de 6% ao ano, a partir do trânsito em
julgado, sendo inaplicável, no caso, o art. 15-B, do Decreto-Lei n.o
3.365/41, cc. art. 100, da Constituição Federal, por tratar-se a
expropriante de sociedade de economia mista, a qual não faz uso do
regime de precatórios para pagamento de suas dívidas.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos com
efeitos infringentes para corrigir o valor indenizatório para R$
660.185,00, e, por conseguinte, determinar a incidência dos juros de
mora sobre a diferença entre a oferta inicial, considerados os depósitos
complementares efetuados até a imissão provisória na posse, e o valor
indenizatório final, na base de 6% ao ano, a partir do trânsito em
julgado.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004808-18.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 9020
5
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora